Tribunal: TJPA
Processo: 0815083-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815083-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALDINEI FERREIRA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0815083-23.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MATHEU DA SILVA PEREIRA.

PACIENTE: VALDINEI FERREIRA DOS REIS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME TIPIFICADO NOS ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CPB.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS, O DECRETO PREVENTIVO E O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO
.
IMPROCEDÊNCIA.
OS FATOS TERIAM SIDO OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2018, A CUSTÓDIA FOI DECRETADA EM 08/02/2019 E, 04 (QUATRO) ANOS DEPOIS, O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA FOI CUMPRIDO (01/09/2023). INOCORRÊNCIA.
PACIENTE NÃO FOI LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, SENDO BASEADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, DA DECISÃO QUE MANTEM A CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PACIENTE PRATICOU DIVERSAS VEZES O DELITO COM UMA MENOR, SENDO SUA PRÓPRIA ENTEADA, O QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, JÁ QUE EM LIBERDADE, PODERÁ VOLTAR A DELINQUIR.

DECISÃO MOTIVADA EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Alegação de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada nos anos de 2017 a 2018, o decreto preventivo, proferido no dia 08/02/2019, e o cumprimento do mandado de prisão ocorrido em 01/09/2023, não cabe no presente feito, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, tendo em vista que o paciente praticou o delito na sua própria enteada, assim como por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, conforme informado pela autoridade inquinada coatora, o paciente não foi citado, posto que diversos moradores informaram que o mesmo não residia no local, bem como diversas informações surgiram (estaria morando no município de Barcarena, ou estaria morando em outra localidade), recolhendo-se o mandado para fins de citação por edital, e de fato o paciente foi localizado somente no dia 01/09/2023, na cidade de Abaetetuba, Estado do Pará, o que demonstra a imprescindibilidade da prisão, já que em liberdade, poderá voltar a delinquir ou evadir-se do distrito da culpa;

2.

Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente tanto o
decisum
preventivo, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande mal à sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Matheu da Silva Pereira, em favor do paciente VALDINEI FERREIRA DOS REIS, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 08/02/2019, sendo cumprida em 01/09/2023, acusado pela prática do crime previsto nos artigos 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da Ação Penal nº 0000701-96.2019.8.14.0076.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de contemporaneidade entre os fatos ocorridos entre os anos de 2017 e 2018, sendo decretada sua prisão preventiva no dia 08/02/2019 e cumprimento do mandado de prisão em 01/09/2023; b) carência de fundamentação do
decisum
preventivo, sendo o mesmo baseado na gravidade abstrata do delito, da decisão que mantém a custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16216374 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 16325373 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 16496423 - páginas 1 a 11), posteriormente, o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, em datas imprecisas, porém, no período compreendido entre os anos de 2017 e 2018, no município de Acará, Estado do Pará, o paciente praticou diversos atos libidinosos com a menor D. DOS S. E., sua enteada, que com ele convivia, e que à época do fato possuía 10 (dez) anos de idade.

Fazer parte que em certa ocasião, no período acima mencionado, pela parte da noite, quando a menor estava deitada na rede, em sua casa, o coacto deitou-se juntamente com esta agarrando-lhe e passou a mão em suas partes íntimas a fim de satisfazer a sua lascívia.

Incluir-se também que após este primeiro fato, o paciente continuou praticando atos libidinosos com a menor em diversos outros momentos, inclusive tendo com ela conjunção carnal, conforme materializado com Laudo (Doc. Id. nº 16196007 - páginas 3 e 4).

Consta, ainda, que os abusos sexuais continuaram até meados de março de 2018, quando a menor foi residir com seu pai biológico.

A conduta do coacto, amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no artigo 217-A, do CPB, em continuidade delitiva c/c artigo 226, inciso Il, também do CPB.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A CONDUTA DELITUOSA, O DECRETO PREVENTIVO E O CUMPRIMENTO DA PRISÃO

Apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido entre os anos de 2017 e 2018, a prisão preventiva foi decretada em 08/02/2019, entretanto só foi cumprida no dia 01/09/2023, uma vez que, conforme informado pela autoridade inquinada coatora, o paciente não foi citado, posto que diversos moradores informaram que o mesmo não residia no local, bem como diversas informações surgiram (estaria morando no município de Barcarena, ou estaria morando em outra localidade), recolhendo-se o mandado para fins de citação por edital, e de fato o paciente foi localizado somente no dia 01/09/2023, na cidade de Abaetetuba, Estado do Pará.

Outrossim, em análise aos autos, verifica-se que, a vítima demorou a revelar os abusos por medo do paciente. O juízo
a quo
decretou a custódia preventiva para preservar a ordem pública, perante a possível reiteração criminosa, visto que o coacto não demonstrou pudor em praticar o crime em tela com uma ofendida à época dos fatos possuía 10 (dez) anos de idade, sendo sua própria enteada, desprotegida, vítima de fácil acesso, visto que inclusa no convívio do coacto e pela necessidade da aplicação penal, pelo fato do paciente após os cometimentos do delito, se mudou do distrito da culpa, sendo capturado 04 (quatro) anos depois da decretação da prisão preventiva.

Por tais circunstâncias em que foi praticado e reiterado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, considerando até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, DA DECISÃO QUE MANTEM A PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido somente 04 (quatro) anos após a decretação da custódia cautelar, pois o paciente não estava mais residindo no distrito da culpa
.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a saída do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A prova até então produzida por depoimentos testemunhais, sinalizam no sentido de que o acusado, qualificados nos autos, é o autor do crime.

A instrução processual permitiu avaliar a extrema gravidade dos fatos.

A persecução penal está clamando todo rigor da lei, para garantia da ordem pública.

Desta forma, verifica-se que a decretação da custódia cautelar do acusado está alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, destacando-se a existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva.

Como é cediço, a prisão cautelar é a exceção em nosso ordenamento jurídico, sendo imprescindível para a sua decretação e/ou manutenção nesta fase do procedimento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dentre eles, a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, sendo dispensável prova cabal da prática delituosa.

A existência do crime está patenteada pelas informações constantes do respectivo inquérito policial, prestadas pelas testemunhas.

Face à conduta dos acusados verifica-se que a ordem pública encontra-se seriamente afetada. Verifica-se que os acusados são dotados de periculosidade, evidenciando em sua ação torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade moral.

A ordem pública, nesta pacata e ordeira comunidade, encontra-se abalada, trazendo reflexos negativos e traumáticos, gerando sentimento de impunidade e insegurança.[...]

[...]A aplicação da lei penal deve ser garantida, e nada há nos autos que garanta que o acusado se furte a prestar contas perante à justiça, tendo em vista, inclusive, que não mais reside no distrito da culpa.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VALDINEI FERREIRA DOS REIS, devidamente qualificados nos autos, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 217-A, do CP, com o escopo de garantir a ordem pública, da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP.[...]

A autoridade inquinada coatora manteve a prisão preventiva fundamentando com base nos requisitos autorizadores:

[...]Ante o exposto, Mantenho a preventiva por entender presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à decretação da preventiva, a preservação da ordem pública, em consonância com o parecer ministerial nesse caso. Ademais, a apresentação do vídeo em audiência não se revela como uma prova, porque não foi produzida no contraditório, e por outro norte também deve ser descrito que este juízo verifica que o acusado já apresentou defesa prévia através de advogado, o que supre a sua citação, e tendo tomado conhecimento dos fatos apresentou defesa expressa e escrita através de advogado, estando devidamente representado.

Por outro norte ainda, voltem os autos conclusos em gabinete, após a expedição dos Ofícios adiante descritos, para análise imediata da defesa prévia apresentada e este juízo deliberará para impulso processual na maior brevidade de tempo possível, respeitando-se a razoável duração do processo.

A prisão se deu por mandado, o que dispensa a realização uma citação anterior, e inclusive já havia uma medida de natureza cautelar de onde foi proferida a primeira decisão desde juízo de decretação da preventiva (processo no. 0000701-96.2019.8.14.0076) que é efetivada agora, e o contraditório se aperfeiçoou pela constituição de advogado e apresentação de defesa prévia. Conforme outra decisão anterior, deve ser arquivada a cautelar e mantida a ação principal, efetivando-se os registros no BNMP apenas em um deles, qual seja, naquele onde o processo deve prosseguir, ou seja, nestes autos de no. 0001008-50.2019.8.14.0076 não na cautelar de número 0000701-96.2019.8.14.0076, que deve ser arquivada.[...]

O Magistrado
a quo
, motivou adequadamente a manutenção da prisão, ressaltando a necessidade da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, uma vez que o fato correu entre os anos de 20147 e 2018, a prisão preventiva foi decretada em 08/02/2019 e o mandado de prisão foi cumprido em 01/09/2023, 04 (quatro) anos após a decretação da custódia, pois o paciente não se encontrava no distrito da culpa.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública da instrução processual e eventual aplicação da lei penal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação e manutenção da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2023